Tribunal: TJDFT
Processo: 0709879-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709879-52.2022.8.07.0000 AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVANTE: IZABEL MARTINS ARAUJO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IZABEL MARTINS ARAUJO LIMA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta pela agravante em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de antecipação de tutela, formulado com vistas a determinar ao Banco réu a emissão e entrega da carta de quitação e liberação da garantia decorrente do contrato de financiamento imobiliário no 251585, firmado entre as partes (Proc. n.o 0710707-45.2022.8.07.0001). Em consulta aos autos originais, verificou-se que, por meio da decisão de id 120909801, a d. Juíza de 1o grau homologou o pedido de desistência da autora, ora agravante, com relação à tutela de urgência e à obrigação de fazer, continuando o feito principal somente com relação aos pedidos de indenização por danos materiais e morais. Ressalte-se, neste particular, que, por meio da decisão em comento, foi declinada a competência para processar e julgar o processo de origem em favor de Varas dos Juizados Especiais Cíveis desta Circunscrição. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC e no art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator